Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-84.2023.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-84.2023.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: IVANEIDE MARQUES AGUIAR

Advogado(s)
:
THASSIO ANALBERTO LOPES SANTANA, SIDINEY PIRES SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. PAGAMENTO DOS VALORES NÃO DEPOSITADOS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. TEMA 916 DO STF. SALÁRIO DE DEZEMBRO/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de FGTS dos anos 2018 a 2020 e do salário de dezembro/2020 em favor de servidora contratada temporariamente sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a nulidade da contratação por ausência de concurso público gera obrigação de pagamento retroativo de FGTS não depositado ou apenas autoriza o levantamento de valores efetivamente recolhidos; e (ii) se há débito pendente relativo ao salário de dezembro/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expressão "levantamento dos depósitos efetuados" constante do Tema 916 do STF deve ser interpretada em conjunto com o art. 19-A da Lei 8.036/90, concluindo-se que o direito do trabalhador abrange não apenas o levantamento de valores já depositados, mas também o pagamento dos valores devidos e não recolhidos à época pela Administração.

4.

Quanto ao salário de dezembro/2020, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O pagamento constitui fato extintivo, cabendo ao Município comprovar sua ocorrência mediante documentação idônea, o que não ocorreu nos autos.

5.

A ficha financeira ou mera alegação de pagamento, desacompanhadas de contracheque assinado, ordem bancária ou recibo, não são suficientes para comprovar a quitação das verbas salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 191 de Repercussão Geral; STF, Tema 916 de Repercussão Geral (RE 765.320); STF, Tema 612 (RE 658.026/MG); TJ-BA, APL nº 80004323220158050133; TJ-BA, APL nº 80011208620188050133; TJ-BA, APL nº 03004235820148050040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000076-84.2023.8.05.0253
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE TANHAÇU
e como apelada
IVANEIDE MARQUES AGUIAR
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04